Tribunal: TJPA
Processo: 0800581-36.2021.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800581-36.2021.8.14.0048

APELANTE: JOAO MARCOS DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/2006
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A MATERIALIDADE DO CRIME RESTOU EVIDENCIADA NO CADERNO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS, EM ESPECIAL PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO PRODUZIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, O QUAL EVIDENCIOU QUE FORA ENCONTRADO NA POSSE DO ORA APELANTE - UM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO EM SEU INTERIOR 24,929g (vinte e quatro gramas, novecentos e vinte e nove miligramas) - DE SUBSTÂNCIA TÓXICA POSITIVADA COMO entorpecente pertencente ao grupo químico dos canabinóides, a qual FAZ PARTE Da estrutura química tetraidrocanabinol, princípio ativo do vegetal cannabis sativa, vulgarmente conhecida como “MACONHA”.

2. A autoria delitiva, por sua vez, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial relato dos Policiais Militares que efetuaram a detenção do ora apelante em flagrante delito, os quais foram uníssonos em apontar o ora apelante como aquele que “trazia consigo” substância entorpecente de maneira característica a sua difusão ilícita, nos moldes delineados na denúncia.

3. quanto ao pleito desclassificatório para o delito de posse para uso próprio, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, compreendo que apesar do apelante sustentar que as drogas encontradas em sua posse se destinavam ao seu consumo pessoal, a quantidade de droga, e a forma como estava acondicionada, caracterizam sua destinação a mercancia ilícita, não tendo sido comprovado pela combatente defesa, de maneira satisfatória, as alegações ora declinadas.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores antecedentes criminais, natureza e quantidade de entorpecentes, com fundamentação inidônea, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual o ora apelante faz jus à correção da dosimetria da pena aplicada pelo juízo a quo, com o seu consequente redimensionamento, em atenção ao princípio da ampla devolutividade recursal.

2. pena em definitivo REDIMENSIONADA AO patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

3. Considerando a pena fixada, inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e com todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militando favoravelmente ao ora apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual faz jus ao benefício lá previsto.

4. COM EFEITO, concedo a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação Criminal e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em onze de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

.

Belém/PA, 11 de março 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
JOÃO MARCOS DA SILVA SOUZA
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Salinópolis/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 16886020, que no dia
20 de abril de 2021
, no período da manhã, na residência localizada na Rua Adelvino de Barros, nº 54, Bairro Bom Jesus, no município de Salinópolis/PA, o denunciado
João Marcos da Silva Souza
, ora apelante, foi preso em flagrante delito, pela prática do tráfico ilícito de substância entorpecente.

Segundo restou apurado, na data acima exposta, uma guarnição da Polícia Militar saiu em diligência na intenção de apurar denúncia anônima, a qual revelava que algumas pessoas estavam guardando drogas ilícitas e armas no interior de um estabelecimento comercial.

Compartilhou que, ao chegar no local, a proprietária
Ivanda da Fonseca Santiago
, autorizou a entrada da equipe policial, e, ao iniciarem as buscas, os agentes de segurança pública encontraram embaixo de um colchão, no qual o
menor L.H.S.S.B.
dormia,
18 (dezoito) porções
de substância tóxica vulgarmente conhecida por
“
óxi
”
, e
01 (uma) porção
de substância popularmente conhecida como
“
maconha
”
.

Ao ser questionado, o menor adolescente revelou que a droga era sua, e que havia comprado do ora apelante, fornecendo, assim, o seu endereço.

Desta forma, a guarnição se deslocou até o local indicado pelo adolescente, e, após a Sr.ª
Aldenora Silva da Fonseca
autorizar a entrada dos policiais, foram iniciadas as buscas. Durante a investigação, ao abordarem o ora apelante, a equipe policial encontrou com este, em sua jaqueta,
01 (uma) porção
grande de substância entorpecente conhecida comumente como
“
maconha
”
.

Noticiou que, ao ser inquirido, o ora apelante inclinou que a droga encontrada consigo se destinaria apenas ao seu consumo pessoal, todavia, diante das circunstâncias que levaram ao flagrante, a guarnição o conduziu até a autoridade policial para as providências cabíveis.

Por fatos ora narrados, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
24 de junho de 2021
, ID 16886028, e o regular andamento da marcha processual, sobreveio
sentença condenatória
em
08 de setembro de 2021
, ID 16886062.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação em
16 de setembro de 2021
, ID 16886074.

Em suas
razões recursais
, ID 16886074, a defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio, nos termos do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e/ou a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16886079, a representante do órgão acusatório postulou pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 17468281, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Franciso Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja redimensionada a pena aplicada ao ora apelante.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
JOÃO MARCOS DA SILVA SOUZA
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Salinópolis/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 16886074, a defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio, nos termos do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e/ou a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/2006
:

Adianto, desde logo, que a pretensão desclassificatória ora ponderada
não merece ser acolhida
.

O
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

§2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

§3º. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

§4º. Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248), leciona:
“(...) que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito (...).”

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela, não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 OU 33, § 3º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Inicialmente, vale dizer que
o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração
. II – (...).
(STJ - AgRg no AREsp 2.160.831 RJ 2022/0203986-0, Relator (a): Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.
O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito
. 2.
É desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo “adquirir”. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. Precedentes
. 3.
Vale dizer, antes mesmo da apreensão das drogas em poder dos corréus, o delito já havia sido praticado pelo paciente com a aquisição das drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. 4. Ordem denegada.
(STJ – HC 650.712 SC 2021/0069825-1, Relator (a): Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). Da
materialidade
: A
materialidade delitiva restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção
: i)
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.02.0011228-QUI, devidamente juntado (id. nº 32829114)
. Da
autoria
: As
circunstâncias da apreensão
e o
modo de acondicionamento do material
apontam, sem margem de dúvida,
para o armazenamento da substância com o fito de comercialização
. As testemunhas,
policiais militares
,
declararam em juízo
, que no dia da prisão do réu,
a PM ao realizar a apreensão de um menor
,
este indicou a residência da pessoa que lhe vendeu o entorpecente
, momento no qual,
após diligências no local
,
encontraram a droga na posse do acusado
, que
negou a mercancia
,
alegando que o entorpecente seria para seu consumo
:
TESTEMUNHA PM EDER DA SILVA SANTOS
(id nº 33515294): “
que chegamos através de outra prisão de um elemento
,
e ele informou que o fornecedor da droga seria o João Marcos
; que foi feito o deslocamento aonde
foi encontrado o João Marcos na residência
;
que a droga foi encontrada no bolso de um blusão dele e estava em cima da cama
;
que era no quarto que ele morava com a esposa
;
que era a casa da sogra dele e Aldenora é a dona da residência
;
que foi encontrado apenas a droga e alguns aparelhos celulares
;
que não foi encontrado dinheiro
; que não tinha efetuado a prisão,
e apenas conhecia no mundo do crime pela situação de tráfico
;
que a denúncia dele ocorreu após a prisão do Luiz Henrique
,
um menor
,
que estava fazendo a venda de entorpecente e esse menor que nos informou que ele seria o fornecedor dessa droga que ele estava vendendo
;
que era uma porção de maconha
; que não sei dizer quanto vale a droga; (...).”
TESTEMUNHA PM DENILSON DE JESUS DA SILVA
(id nº 33515296): “que se
recorda; que nesse dia que estava em ronda e recebemos uma informação que tinha um elemento com droga
,
arma e inclusive era foragido
; que fomos até o local e fizemos um cerco e
não havia esse elemento informad
o e a senhora veio e
fizemos uma busca e debaixo do colchão foi encontrado um certa quantidade de entorpecente e ele informou que tinha pego de um elemento que estava vendendo essa drog
a;
que ele indicou o endereço do rapaz aí e levou a gente até esse local
; que
estava fechada e batemos na porta e veio um senhora e custou a abrir a casa
,
aí ela abriu e estava o João
;
que a residência é dividida e morava ele e a esposa em um compartimento e fizemos a busca dentro do local e foi encontrado uma quantidade de maconha e estava em uma blusão ou blusa
; que não sei o valor dela;
que com Henrique foi encontrado parece dezoito papelotes de maconha
;
que não conhecia ele
;
que era só um quarto dividido, só um compartimento
; (...).” O
irmão do acusado
, ao ser
ouvido em juízo
, afirma
que João é usuário
,
e a droga encontrada era para consumo deste
:
TESTEMUNHA MAURICIO BARROS MARQUES DA SILVA
(id nº 33515301): “que não presenciei;
que meu irmão é trabalhador e ele é usuário de drogas
; que a gente estava trabalhando em Quatipuru, eu, ele, meu pai e irmão e ele veio para passar fim de semana aí e a gente recebia na quinzena e veio passar fim de semana ai e no mesmo dia que ele ia viajar
a polícia veio por causa de um pouquinho de maconha e deu isso
;
que ele é trabalhador e família e hoje em dia tô ajudando a sustentar filhos dele
; que estavam em quatipuru (...); que não sei valor e nunca participei de nada disso e não sou usuário. (...).” Em seu interrogatório,
o réu admitiu a propriedade da maconha
,
que seria para seu consumo
,
negando qualquer prática com mercancia
:
ACUSADO JOÃO MARCOS DA SILVA SOUZA
(id nº 33515306): “
que a maconha que eles encontraram sim e era para o meu uso
,
meu serviço e sou usuário e não vendo
,
só consumo e não sei a quantidade
,
mas comprei R$20,00 e fumei só um cigarro
;
que não sei a quantidad
e,
foi vinte reais
;
que dá uns quinze dias
;
que só uso maconha
;
que tenho mulher e dois filhos e sou servente de pedreiro
;
que gostaria de uma oportunidade para ficar perto da minha família e gostaria de conhecer meu filho que ainda não conheci
;
que reside minha sogra e a casa da minha mulher
;
que sabiam que eu fumava
;
que não foi ninguém me indicar e não tinha nenhum rapaz com eles não
;
que não vendo isso não e não tenho participação com esse menor e só faço consumir a maconha
; que estava trabalhando em Quatipuru (...).” Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e pela jurisprudência (STJ, HC nº 162.131/ES, relator Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 25/05/2010), constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levadas em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso. Anoto, outrossim,
que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos
,
não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos prestados
,
os quais foram
,
inclusive
,
ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação e no Laudo Toxicológico Definitivo
. Por sua vez, ano que alegar que a droga seria para consumo próprio vai de encontro com
a quantidade encontrada
, que, apesar de não ser alta,
é considerável para consumo de uma única pessoa
. Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como seu deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, mas, ao contrário, pequenas discrepâncias não fundamentais apenas reforçam a ideia de ausência de complô acusatório. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudica-lo gratuitamente com tão grave acusação. Como se vê,
os depoimentos prestados permitem a conclusão
,
com segurança
,
de que o acusado
,
praticou o crime de tráfico de drogas
,
enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “trazer consigo”
, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006,
sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga
,
porquanto
,
como é de amplo conhecimento
,
tratando-se de crime de múltipla ação
, a
prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito
. (...).”
ID 16886062.
Grifei

Como evidenciado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do delito
está demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00075/2021.100826-6
, ID 16885946, pág. 02-03, pelo
Termo de Inquérito por Flagrante nº 00075/2021.100251-4
, ID 16885946, pág. 04-11, pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 16885946, pág. 15, pelo
Laudo de Constatação Provisória
, ID 16885946, pág. 18, assinado por perito criminal nomeado, e pelo
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo nº 2021.02.001228-QUI
, ID 16886044, elementos que atestam que foram encontrados na posse do ora apelante:
“01 (uma) embalagem feita de filme PVC, envolvendo parcialmente
erva prensada
, acondicionada no interior de um caso plástico transparente, peso bruto de
24,929g (vinte e quatro gramas, novecentos e vinte e nove miligramas)
”
, o qual foi positivado como sendo substância entorpecente pertencente ao
“grupo químico dos canabinóides, a qual pertence a estrutura química tetraidrocanabinol princípio ativo do vegetal cannabis sativa, vulgarmente conhecida como
MACONHA
.”

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial relato dos
Policiais Militares
que efetuaram a detenção do ora apelante em flagrante delito, os quais foram uníssonos em apontar o ora apelante como aquele que
“
trazia consigo
”
substância entorpecente de maneira característica a sua difusão ilícita, nos moldes delineados na denúncia.

Conforme transcrito na sentença condenatória ora hostilizada, ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Elder da Silva Santos
, Policial Militar, declarou:

“
Que chegamos através de outra prisão de um elemento
,
e ele informou que o fornecedor da droga seria o João Marcos
; que foi feito o deslocamento aonde foi encontrado o João Marcos na residência;
que a droga foi encontrada no bolso de um blusão dele e estava em cima da cama
;
que era no quarto que ele morava com a esposa
;
que era a casa da sogra dele e Aldenora é a dona da residência
;
que foi encontrado apenas a droga e alguns aparelhos celulares
; que não foi encontrado dinheiro; que não tinha efetuado a prisão,
e apenas conhecia no mundo do crime pela situação de tráfico
;
que a denúncia dele ocorreu após a prisão do Luiz Henrique
,
um menor
,
que estava fazendo a venda de entorpecente e esse menor que nos informou que ele seria o fornecedor dessa droga que ele estava vendendo
;
que era uma porção de maconha
; que não sei dizer quanto vale a droga; (...).”
ID 16886062.
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Denilson de Jesus da Silva
, Policial Militar, ao ser ouvido perante a autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comunicou:

“Que se recorda;
que nesse dia que estava em ronda e recebemos uma informação que tinha um elemento com droga
,
arma e inclusive era foragido
;
que fomos até o local e fizemos um cerco e não havia esse elemento informado e a senhora veio e fizemos uma busca e debaixo do colchão foi encontrado um certa quantidade de entorpecente e ele informou que tinha pego de um elemento que estava vendendo essa droga
;
que ele indicou o endereço do rapaz aí e levou a gente até esse local
;
que estava fechada e batemos na porta e veio um senhora e custou a abrir a casa
, aí
ela abriu e estava o João
;
que a residência é dividida e morava ele e a esposa em um compartimento e fizemos a busca dentro do local e foi encontrado uma quantidade de maconha e estava em uma blusão ou blusa
; que não sei o valor dela;
que com Henrique foi encontrado parece dezoito papelotes de maconha
; que não conhecia ele; que era só um quarto dividido, só um compartimento; (...).”
ID 16886062.
Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“
trazer consigo
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim, não há falar em falta de provas, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência pátria
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.
Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator (a): Desembargador PEDRO VALLS FÉU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, 1ª - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701
Uberaba
, Relator (a): Desembargador DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na posse do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.

I. (...). III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Relator (a): Desembargador
Adilson Lamounier
, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo. Ademais,
a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, Acórdão nº 188.118, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de Publicação: 09/04/2018).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE. (...).

1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Não obstante, quanto ao pleito
desclassificatório
para o
delito de posse para uso próprio
, capitulado no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, compreendo que apesar do apelante sustentar que as drogas encontradas em sua posse se destinavam ao seu consumo pessoal, a quantidade de droga, e a forma como estava acondicionada, caracterizam sua destinação a mercancia ilícita, não tendo sido comprovado pela combatente defesa, de maneira satisfatória, as alegações ora declinadas.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – MATERILIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E QUANTIDADE DE CRACK QUE NÃO CONDIZEM COM A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.

Não há se falar em desclassificação para uso de drogas diante do vasto conjunto que comprova a traficância, em especial a prisão em flagrante delito, palavra dos agentes policiais e a quantidade de droga, que não condizem com a condição de usuário
.
(TJ/MS – APR 00006537720198120017 MS 0000653-77.2019.8.12.0017, Relator (a): Juiz Convocado
José Eduardo Neder Meneghelli
, Data de Julgamento: 12/12/2019,
1ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 16/12/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INVIÁVEL. NÃO ELIDE A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE. DESPROVIMENTO DO APELO.

1. Estando devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de prova testemunhal e pericial, bem como diante da confissão do réu, não há como ser acolhida a tese absolutória. 2. Basta para a configuração do delito que o agente pratique qualquer uma das modalidades das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que o aludido tipo penal é de ação múltipla e de conteúdo variado, mostrando-se desnecessário que o agente seja flagrado vendendo, ministrando, entregando ou ainda fornecendo entorpecentes a terceiro. 3.
A condição de dependente químico, por si só, não elide da prática do crime de tráfico de drogas se confirmada a sua incursão em um dos verbos núcleos, haja vista que perfeitamente possível a figura do usuário traficante
.
(TJ/AC - APL: 08003181620188010001 AC 0800318-16.2018.8.01.0001, Relator (a): Desembargador
Pedro Ranzi
, Data de Julgamento: 07/02/2019,
Câmara Criminal
, Data de Publicação: 08/02/2019).
Grifei

Com efeito, a tese de desclassificação apresentada pela defesa, igualmente,
não merece prosperar
.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece ser acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a
dosimetria da pena
nos seguintes termos:

“(...). Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo. a.1)
culpabilidade
: No caso em tela
, a culpabilidade é normal para os delitos desta espécie
. a.2)
antecedentes
:
o réu registra antecedentes
. a.3)
conduta social
:
Não há informações sobre a conduta social do acusado
. a.4)
personalidade
:
A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto
. a.5)
motivos do crime
:
Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento da saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena-base
. a.6)
circunstâncias do crime
.
comum a espécie do delito ora em análise, cuja gravidade é clara do tipo penal
. a.7)
consequências do crime
:
nada a valorar, eis que são comuns à espécie
. a.8)
natureza e quantidade da substância entorpecente
(art. 42 da Lei 11.343/2006): a droga apreendida, no caso
24,929g de substância de erva prensada
, que, segundo laudo nº 2021. 02.001228-QUI, foi
POSITIVO
para as substâncias químicas Tetraidrocanabinol, vulgarmente conhecida como
MACONHA
. Ocorre que, como se disse linhas atrás, a grande vítima quando se trata de crime de tráfico de drogas é a saúde pública, a preocupação da lei de entorpecente é evitar o risco à integridade social que os entorpecentes acarretam a coletividade. No caso dos autos, as substâncias ilícitas que o acusado tinha em guarda tem ação no organismo afetando o sistema nervoso central, acarretando graves danos à saúde pública,
motivo pelo qual tal circunstância é desfavorável ao réu
,
devendo ser valorada
. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base
acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade “trazer consigo” (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a razão de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento. Agravantes e atenuantes.
Inexistem agravantes
.
Reconheço a atenuante da confissão
, motivo pelo qual,
atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão
, ficando, nesta fase, em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
. Aumento e diminuição.
Não há causas de aumento da pena e diminuição da pena, tendo em vista que o acusado registra antecedentes, não se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. Conforme entendimento jurisprudencial: (...). Portanto,
torno a pena do réu JOÃO MARCOS DA SILVA SOUZA, definitiva 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
. (...).
Regime de cumprimento de pena
: A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em regime
SEMIABERTO
(art. 33, §2º “b” do CPB), devendo o acusado cumprir a pena na Colônia Agrícola “Heleno Fragoso” ou outro estabelecimento equivalente, onde exista vaga. (...). Direito de apelar em liberdade: Em análise dos autos verifico que não mais subsistem os motivos autorizadores para a manutenção da custódia preventiva, motivo pelo qual, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. (...).”
ID 16886062.
Grifei

Verifica-se, portanto, que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e as diretrizes do
artigo 42 da Lei de Drogas
, o magistrado
a quo
fixou a
pena basilar
no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, valorando negativamente os vetores
antecedentes criminais
,
natureza e quantidade de entorpecente
.

Na
2ª fase dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o juízo sentenciante considerou a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a reprimenda na fração de
01 (um) ano
. Assim, a
pena intermediária
restou fixada no patamar de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, o juízo monocrático não reconheceu a incidência de causas de aumento ou de diminuição de pena. A
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, não foi reconhecida pelo magistrado singular, pelos seguintes argumentos:

“Não há causas de aumento e diminuição de pena, tendo em vista que
o acusado registra antecedentes
, não se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06”
. ID 16886062.
Grifei

Com efeito, a
pena em definitivo
foi estabelecida em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na perspectiva valorativa da pena,
“basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal”
(STF - HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Aqui, convém mencionar que
“(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...).”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.”
(STF – HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418):
“(...). É defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas as circunstâncias forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo.”
No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Método, 2009. p. 592), ensina que:
“(...). Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).”

No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em
erro de julgamento
ao valorar
negativamente
os vetores
antecedentes criminais
,
natureza
e
quantidade de entorpecentes
, com fundamentação inidônea, inobservando ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual o ora apelante
faz jus
à
correção
da
dosimetria da pena
aplicada pelo juízo
a quo
, com o seu consequente
redimensionamento
, em atenção ao
princípio da ampla devolutividade recursal
.

É cediço que o vetor dos
antecedentes criminais
é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente, podendo ser definido desta maneira:
“O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio.”
(STJ - AgRg no AREsp 924.174/DF, Relator (a): Ministro NEFI CORDEIRO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data de Publicação: DJe 16/12/2016).

Segundo a
jurisprudência pátria
:
“As ações e inquéritos penais em andamento não são hábeis a validar a fixação da pena-base além do piso legal, por intermédio da valoração prejudicial das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, em respeito ao princípio da inocência.”
(STJ - AgRg no RE no AgRg no HC 392.214 RS 2017/0056804-9, Relator (a): Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/03/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/03/2018).

Em sincronia, o
Supremo Tribunal Federal
já assentou: “
Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais.”
(STF - RE-RG 591.054, Relator (a): Ministro
Marco Aurélio
,
Tribunal Pleno
, Data de Julgamento: 17/12/2014, Data de Publicação: 26/02/2015 - Tema 129/STF).

Nos termos do
enunciado nº 444 da Súmula do STJ
:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Com efeito, ao analisar a
Certidão de Antecedentes Criminais
acostada aos autos, ID 16886018, além do presente processo, consta em desfavor do ora apelante apenas o
Processo Criminal nº 0000825-08.2015.8.14.0048
, sendo proferida em
15/09/2021
, decisão que
extinguiu a punibilidade do agente
, nos seguintes termos:
“Tendo em vista a indubitável causa de extinção de punibilidade ocorrida, prevista no artigo 107, inciso I, do Código Penal, qual seja, a morte do acusado, necessário se faz a declaração da extinção da punibilidade. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE diante da morte do acusado ADRIANO DE SANTANA DA SILVA, qualificado, com base nos artigos 107, inciso I, do Código Penal. (...).”
Consulta ao Sistema LIBRA, Sentença-Doc. nº 20210193648190.

Desta forma, não há qualquer elemento idôneo que justifique a aferição negativa da circunstância judicial
antecedentes criminais
, razão pela qual deverá ser reformada e valorada de maneira
neutra
.

De igual maneira, os
crimes de tráfico de drogas
, é consabido que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no
artigo 59 do Código Penal
, a
natureza
e a
quantidade da substância entorpecente
, consoante o disposto no
artigo 42 da Lei nº 11.343 /2006
.

Na hipótese, compreendo que a
natureza
e
quantidade de drogas
encontradas em posse do ora apelante, a saber,
24,929g (vinte e quatro gramas, novecentos e vinte e nove miligramas)
, de
“
maconha
”, não justificam a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo legal, por ser tratar de
pequena quantidade
, não extrapolando, assim, o tipo penal.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO MOTIVADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DROGA DESTINADA A EVENTO RECREATIVO COM A PRESENÇA DE MENORES DE IDADE. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO MÍNIMO LEGAL, NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A dosimetria da pena, como é cediço, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade - Consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente - No caso, a pena-base do agravado foi exasperada, no quantum de 1/6 sobre o mínimo legal, em consideração à quantidade e à natureza da droga apreendida -
apreensão de 30 porções de cocaína
, contendo, aproximadamente,
21,9g
- e ao fato de que o material entorpecente se destinava a uma festa que ocorria em uma chácara e contava com a presença de diversos menores de idade -
Embora de natureza consideravelmente deletéria
,
a quantidade do material entorpecente encontrado com o agravado não é relevante
,
não ensejando o aumento da pena-base
.
Outrossim
,
diante dessa mesma quantidade encontrada
,
no caso em comento
,
é precisamente a circunstância de que o agente estaria transportando a droga para evento recreativo que leva à configuração do delito de tráfico de drogas
-
Sendo
,
avaliada globalmente
,
a quantidade da droga apreendida inexpressiva
,
de fato não justificava o aumento da pena imposto
,
na primeira etapa dosimétrica
,
de maneira que foi correta
,
na falta de parâmetros idôneos outros que autorizassem o incremento punitivo
,
a redução da pena-base ao mínimo legal
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 413.883 SP 2017/0214864-5, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018).
Grifei

Destarte, não havendo elementos concretos para majoração da pena basilar, esta deve ser
redimensionada
ao
patamar mínimo legal
.

Com efeito, na
1ª etapa dosimétrica
, valorando globalmente favoráveis todas as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e em observância ao
artigo 42 da Lei de Drogas
,
redimensiono
a
pena-base
ao patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Igualmente, observo que o ora apelante faz jus à aplicação da
causa de redutora de pena
do
tráfico privilegiado,
prevista no
artigo 33, §4º, da Lei de Entorpecentes
, na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, uma vez preenchidos os requisitos ali previstos, relativos à
“primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa”
, sendo imperiosa sua
valoração
na
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
, nos termos da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
:
“Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3.”
(STF – HC 136.736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator (a) Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, 2ª -
Segunda Turma
, Data de Publicação: DJe-095 08/05/2017).

Desta feita, estabeleço a
pena em definitivo
no patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Considerando a pena ora fixada, inferior a
04 (quatro) anos de reclusão
, e com todas as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
militando
favoravelmente
ao ora apelante, restam preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
, razão pela qual
faz jus
ao benefício lá previsto.

Sendo assim,
concedo
a
substituição da pena privativa de liberdade

por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Incabível
o
Sursis
, nos termos do
artigo 77, inciso III, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOÃO MARCOS DA SILVA SOUZA
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redefinindo a
pena em concreto
aplicada ao patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, nos termos delineados alhures, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/03/2024